Tribunal: TJSP
Processo: 1004622-07.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Manutenção da negativação do nome do autor após celebração de acordo para pagamento da dívida – Negativação do nome do autor em decorrência da propositura de execução pela credora - Anotação feita automaticamente em razão da distribuição forense em decorrência de convênio firmado entre o TJSP e o cadastro de inadimplentes – Responsabilidade pela

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Manutenção da negativação do nome do autor após celebração de acordo para pagamento da dívida – Negativação do nome do autor em decorrência da propositura de execução pela credora - Anotação feita automaticamente em razão da distribuição forense em decorrência de convênio firmado entre o TJSP e o cadastro de inadimplentes – Responsabilidade pela exclusão que não pode ser imputada ao credor que não a inscreveu – Danos morais não evidenciados– Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004622-07.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
FESB - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA, é
apelado ELIVELTON FELIX ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004622-07.2020.8.26.0099 - Voto 33532
2
VOTO No: 33532
APEL.No: 1004622-07.2020.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : FESB FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA
PAULISTA
APDA. : ELIVELTON FELIX ROSA

*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais

Manutenção da negativação do nome do autor após
celebração de acordo para pagamento da dívida

Negativação do nome do autor em decorrência da
propositura de execução pela credora - Anotação feita
automaticamente em razão da distribuição forense em
decorrência de convênio firmado entre o TJSP e o cadastro
de inadimplentes Responsabilidade pela exclusão que não
pode ser imputada ao credor que não a inscreveu Danos
morais não evidenciados Sentença reformada Recurso
provido.*

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. danos morais proposta
por ELIVELTON FELIX ROSA em face de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO
SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - FESB., julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 135/139 para: a) condenar a requerida a providenciar a
exclusão do nome do requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias
após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00; 2)
condenar a requerida a pagar ao requerente indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP, a contar da sentença, e juros
de mora de 1% ao mês, da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apela a requerida (fls. 143/154), procurando reverter a r. sentença,
sustentando que o apontamento partiu do juízo da execução, a quem incumbia sua respectiva
exclusão. Embora tenha constado no acordo pedido para exclusão do nome do autor da
Serasa (julho/2019), tal ofício foi expedido pela serventia em fevereiro/2020, sendo
cumprido em setembro/2020 diante da suspensão dos processos físicos em decorrência da
pandemia. O autor/recorrido deveria pautar sua conduta pela probidade e lealdade, a fim de
mitigar seu próprio prejuízo, o que claramente não fez, já que detinha o conhecimento de
que o envio do ofício tocaria à própria serventia. Afirma inexistir na execução determinação
para que providenciasse a apelante o envio do ofício ao órgão de proteção ao crédito para
exclusão da negativação em nome do autor. Entende inexistir dano moral passível de
indenização, pois o apontamento em razão de débito inadimplido perdura por mais de oito
anos, sendo aplicável à hipótese a súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, caso mantida a r.
sentença, pugna pela redução do quantum em consonância com os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004622-07.2020.8.26.0099 - Voto 33532
3
razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 156/165).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, pela manutenção do nome do autor nos cadastros da Serasa após acordo para
pagamento da dívida.

Narra a inicial figura o autor como executado na execução de título
extrajudicial promovida pela requerida (proc. 0011324-98.98.2011.8.26.0099
3a Vara
Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP).

Aduz que as partes celebraram acordo na execução, o qual vem
sendo regularmente cumprido pelo requerente.

Afirma que, por inúmeras vezes, o autor requereu na execução a
exclusão de seu nome dos cadastros do SCP/SERASA, porém, sem sucesso.

Ressalta que até mesmo o Juiz da execução despachou em favor do
requerente para que a requerida retirasse seu nome dos órgãos de restrições, tendo em vista
o acordo e o pagamento em dia, porém, até o presente momento, a determinação não foi
cumprida.

Postulou compelir o requerido a excluir seu nome dos cadastros
restritivos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.

A ação foi julgada parcialmente procedente por r. sentença assim
fundamentada:

“(...) No mérito, a demanda deve ser julgada parcialmente
procedente, pelos motivos que passo a expor. Por ação judicial que tramitou perante a
3a Vara Cível de Bragança (autos no 0011324-98.2011.8.26.0099), a requerida perseguiu
crédito em face do requerente. Naquela ação, as partes celebraram acordo para a
quitação parcelada do débito. Pretende o requerente o recebimento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de permanência de negativação de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a realização da transação
judicial. Em contestação, a requerida afirme que pelos termos do acordo celebrado
entre as partes para quitação da dívida perseguida na ação judicial que tramitou
perante a 3a Vara Cível, restou consignada a responsabilidade do executado, ora
requerente, pela retirada da negativação perante os órgãos de proteção ao crédito.
Com efeito, a responsabilidade pela retirada da negativação, após a quitação da dívida,
pertence ao credor que inseriu o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Nessa
linha de raciocínio, não elide a responsabilidade da requerida os termos do acordo
imputando o ônus ao requerente. Realizada a transação judicial, não existe dívida
vencida e não paga que justifique o credor manter o nome do devedor em cadastro de
proteção ao crédito. Melhor revendo o documento de fl. 20, consta negativação em
nome do requerente, oriunda do processo da 3a Vara Cível. Logo, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004622-07.2020.8.26.0099 - Voto 33532
4
manutenção indevida o requerente em cadastro de proteção ao crédito, presente
violação à sua honra objetiva. Fixo indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00.DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de: 1) condenar a requerida a
providenciar a exclusão do nome do requerente do cadastro de proteção ao crédito, no
prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa única de
R$ 5.000,00; 2) condenar a requerida a pagar ao requerente indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP,
a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Pela
sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais, bem
como aos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
condenação (...).”

Preservado o convencimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.

A requerida não foi responsável pela inclusão do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, por força de Convênio realizado com a
Corregedoria Geral da Justiça, deste Tribunal, todas as ações de execução distribuídas são
anotadas pela SERASA.

Essas anotações são feitas de forma automática pelo Distribuidor
independentemente da vontade da ré exequente.

Assim, não decorrendo de iniciativa da requerida a inclusão do
nome do autor no órgão de proteção ao crédito, mas resultante de mera consulta de
distribuição da execução frente a certidão expedida diante de convênio existente entre esses
órgãos e a Corregedoria da Justiça de São Paulo, considerando-se que a distribuição de ação
é pública, tanto que publicada no Diário Oficial e disponibilizadas no site do Tribunal de
Justiça, com indicação da natureza da ação, nomes das partes e o juízo para a qual é
distribuída, salvo se correr em segredo de justiça, manifesta a ausência de responsabilidade
da ré pela negativação que, diga-se de passagem, foi efetuada de forma lícita, já que o débito
está sendo pago posteriormente ao seu vencimento, em razão da transação celebrada pelas
partes no curso da execução.

Nesse sentido, já se decidiu que:

INDENIZAÇÃO DANO MORAL Inscrição em cadastro de
restrição ao crédito que decorreu de distribuição de execução
Dívida existente, na época do ajuizamento
Dados fornecidos
pelo próprio Poder Judiciário
Ausência de ato ilícito, nas
circunstâncias Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001306-86.2020.8.26.0292; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020;
Data de Registro: 21/07/2020).

Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Inscrição
indevida de débito em nome dos autores nos cadastros de órgãos
de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré. A
anotação nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004622-07.2020.8.26.0099 - Voto 33532
5
distribuição da execução não contém nenhum fato inverídico e
ocorre de forma automática, em razão de convênio firmado com
o Tribunal de Justiça. Anotação que amplia a publicidade da
distribuição de ações judiciais, não se qualificando como ato
ilícito. Existência, ademais, de outras anotações restritivas em
nome dos autores, ao tempo da anotação restritiva irregular.
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso. Danos morais não
configurados. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1047120-15.2016.8.26.0114; Relator (a):
Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data
de Registro: 19/05/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral

Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito em virtude de ajuizamento de ação executiva Inscrição
decorrente de informações colhidas pelo órgão cadastral junto
ao distribuidor forense, em razão de convênio firmado entre o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o SERASA

Comunicação automática, independentemente de requerimento
da parte Ausência de responsabilidade do réu Dano moral
inocorrente Improcedência mantida Recurso improvido.
TJSP; Apelação Cível 1002020-86.2017.8.26.0248; Relator (a):
Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019;
Data de Registro: 14/05/2019)

Vale destacar, ademais, decisão monocrática proferida pelo
Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o REsp 328.257/MT, DJ em 16.06.2009, que ilustra com precisão o caso em análise:

"4. No tocante à ilegitimidade passiva ad causam, assiste razão ao
recorrente. Inicialmente, necessário observar que na hipótese dos
autos, a negativação do nome do recorrido se deu em razão de
convênio firmado entre o Cartório de Distribuição e órgão
de proteção ao crédito (SERASA), não tendo decorrido, portanto,
de qualquer comunicado por parte do banco recorrente.
Transcrevo, por oportuno, o trecho do acórdão dos embargos
infringentes que reproduz o Provimento da Corregedoria do
Tribunal a quo, o qual autoriza o SERASA a receber relação
periódica dos feitos ajuizados no Cartório Distribuidor:
O provimento n° 20/91 da Corregedoria Geral de Justiça possui a
seguinte redação, verbis:
"Art. 1 - Fica a Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S.A.,
autorizada a receber, dos cartórios do Estado, relação periódica,
em forma de certidão, acerca dos protestos tirados e cancelamentos
efetuados, e dos distribuidores, informações dos feitos ajuizados
concernentes a falência, concordata, execução e busca e
apreensão." (fl. 368)
Dessume-se daí, que não foi o recorrente que inscreveu, ou
mandou inscrever o nome do autor no SERASA. A inscrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004622-07.2020.8.26.0099 - Voto 33532
6
fruto de convênio firmado entre o Cartório Distribuidor e o
SERASA, que diariamente recebe uma relação de ações desse tipo
e, automaticamente, abre um cadastro negativando o nome de
consumidores - devedores.
Dessa forma, o recorrente não possui legitimidade para figurar na
presente lide pelo só fato do ajuizamento de ação ou execução. Se
a distribuição da execução é identificada e registrada pelo banco
de dados, este ato paralelo, e que independe da vontade do
recorrente, não acarreta responsabilidade civil aos exeqüentes,
que, ao ingressar no Judiciário, limitam-se a exercer um direito
assegurado constitucionalmente.
Em ultima análise, a inscrição do nome do devedor no banco de
dados do SERASA deveu-se ao legítimo exercício do direito de
ação pelo recorrente, circunstância que a jurisprudência da Casa,
reiteradamente, vem afastando como causa de indenização por
danos morais." (g.n.)

Da mesma forma, não se reconhece como ato ilícito passível de
ensejar a reparação o não cancelamento, pela credora exequente, do registro da execução
efetivado por entidade de proteção ao crédito a partir de dados do cartório distribuidor
judicial, após o pagamento da primeira parcela do acordo pela executada.

Com efeito, o simples acordo para pagamento da dívida (fls.
110/1113), com o consequente sobrestamento do feito executivo, não altera o fato de que a
execução ainda continua existindo e é justamente o fato de ainda existir que legitima, em
princípio, a manutenção da inscrição desabonadora nos cadastros de proteção ao crédito,
sendo certo que, na hipótese a negativação já foi excluída (fls. 116/117).

Daí porque, não há que se falar em danos morais passíveis de
indenização.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da requerida para
julgar improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por equidade, em R$1.500,00, nos termos
do
art.
85,
§8o
e
11
do
CPC,
com
suspensão
de
sua
exigibilidade porque autor beneficiário da justiça gratuita.
.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR